Tribunal: TJSP
Processo: 1011032-34.2018.8.26.0590
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Adilson de Araujo
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
APELAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAL. ACIDENTE ENTRE AUTOMÓVEL E MOTOCICLETA. MUDANÇA DE FAIXA DE ROLAMENTO SEM AS NECESSÁRIAS CAUTELAS. RESPONSABILIDADE CIVIL DOS RÉUS COMPROVADA. INDENIZAÇÕES DEVIDAS. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DESNECESSÁRIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. O conjunto probatório revelou que o réu condutor do automóvel agiu de

Ementa:
APELAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAL. ACIDENTE ENTRE AUTOMÓVEL E MOTOCICLETA. MUDANÇA DE FAIXA DE ROLAMENTO SEM AS NECESSÁRIAS CAUTELAS. RESPONSABILIDADE CIVIL DOS RÉUS COMPROVADA. INDENIZAÇÕES DEVIDAS. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DESNECESSÁRIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. O conjunto probatório revelou que o réu condutor do automóvel agiu de maneira imprudente ao mudar bruscamente da faixa da esquerda para a direita na via pública, sem observar as cautelas necessárias e normas de trânsito, interceptando a trajetória da motocicleta pilotada pelo autor que trafegava regularmente pela faixa da direita, no mesmo sentido de direção. Demonstrada a existência de nexo causal entre a conduta ilícita culposa dos réus e os danos dela oriundos, correta sua condenação no pagamento das indenizações correspondentes aos danos materiais e moral configurados. O arbitramento da indenização pelo dano moral reputa-se adequado pelas circunstâncias e consequências do evento, mostrando-se incabível a sua redução se o valor arbitrado é suficiente para ressarcir o dano causado e impedir eventual repetição da conduta danosa.

Inteiro teor:
1 PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
31a Câmara
1
Registro: 2020.0000333110
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível
no 1011032-34.2018.8.26.0590, da Comarca de São Vicente, em que são
apelantes EMERSON SOUSA (JUSTIÇA GRATUITA) e DANILZA
OLIVEIRA BARBOSA DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado
GUSTAVO FRANÇA DE OLIVEIRA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 31a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores
ANTONIO RIGOLIN (Presidente sem voto), CARLOS NUNES E
FRANCISCO CASCONI.
São Paulo, 12 de maio de 2020.
Assinatura Eletrônica
ADILSON DE ARAUJO
RELATOR

2 PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
31a Câmara
2
9 Apelação Cível no 1011032-34.2018.8.26.0590
Voto no 30.806
Apelação no 1011032-34.2018.8.26.0590
Comarca:
São Vicente - 5a Vara Cível
Juiz(a) :
Otávio Augusto Teixeira Santos
Apelantes:
EMERSON SOUSA e DANILZA OLIVEIRA BARBOSA
DA SILVA (réus)
Apelado :
GUSTAVO FRANÇA DE OLIVEIRA (autor)
Voto 30.806
APELAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. AÇÃO DE
INDENIZAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAL.
ACIDENTE
ENTRE
AUTOMÓVEL
E
MOTOCICLETA.
MUDANÇA
DE
FAIXA
DE
ROLAMENTO SEM AS NECESSÁRIAS CAUTELAS.
RESPONSABILIDADE
CIVIL
DOS
RÉUS
COMPROVADA. INDENIZAÇÕES DEVIDAS. DANO
MORAL
CONFIGURADO.
REDUÇÃO
DESNECESSÁRIA.
SENTENÇA
MANTIDA.
RECURSO IMPROVIDO. O conjunto probatório
revelou que o réu condutor do automóvel agiu de
maneira imprudente ao mudar bruscamente da faixa
da esquerda para a direita na via pública, sem
observar as cautelas necessárias e normas de
trânsito, interceptando a trajetória da motocicleta
pilotada pelo autor que trafegava regularmente pela
faixa da direita, no mesmo sentido de direção.
Demonstrada a existência de nexo causal entre a
conduta ilícita culposa dos réus e os danos dela
oriundos, correta sua condenação no pagamento das
indenizações correspondentes aos danos materiais e
moral configurados. O arbitramento da indenização
pelo
dano
moral
reputa-se
adequado
pelas
circunstâncias e consequências do evento, mostrando-
se incabível a sua redução se o valor arbitrado é
suficiente para ressarcir o dano causado e impedir
eventual repetição da conduta danosa.

3 PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
31a Câmara
3
9 Apelação Cível no 1011032-34.2018.8.26.0590
Voto no 30.806
GUSTAVO FRANÇA DE OLIVEIRA
ajuizou “ação de reparação de danos materiais e morais” em face de
EMERSON SOUSA e DANILZA OLIVEIRA BARBOSA DA SILVA.
O douto Juiz de primeiro grau, por r.
sentença de fls. 213/223, cujo relatório adoto, julgou parcialmente
procedentes os pedidos, nos seguintes termos: “Ante o exposto, julgo
PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação para condenar os réus,
solidariamente, a pagar ao autor: a) a título de danos materiais, a quantia
de 3.076,04, atualizada desde outubro de 2018 (fls. 38), correspondente
ao valor orçado para os reparos na motocicleta, corrigida monetariamente
com base na Tabela Prática divulgada pelo Egrégio Tribunal de Justiça de
São Paulo e acrescida de juros de 1% ao mês, a partir da citação; b) a
importância de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), a título de danos
morais, a ser corrigida monetariamente com base na Tabela Prática
publicada pelo Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo a partir deste
arbitramento e acrescida de juros de mora de 1% ao mês, a contar do
evento danoso. Assim sendo, extingo o processo, com resolução do
mérito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo
Civil. Sucumbentes, condeno os réus no pagamento das custas, despesas
processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por
cento) sobre o valor atualizado da condenação (artigo 85, § 2o, do Código
de Processo Civil). P.R.I.C”.
Inconformados, apelaram os réus com
pedido de sua reforma. Em resumo, aduzem que “o recorrido deixou de
apresentar as provas necessárias ao deslinde da ação no momento
oportuno, qual seja, propositura da exordial, e após a contestação, quedou-
se inerte, e apenas no momento em que foi intimado a apresentação de

4 PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
31a Câmara
4
9 Apelação Cível no 1011032-34.2018.8.26.0590
Voto no 30.806
provas requereu a juntada dos orçamentos que o fez apenas após a
audiência de instrução”. Dizem que, no orçamento que acompanhou a
petição inicial, sequer era possível identificar o veículo ou o responsável
pela sua elaboração, conforme exposto na contestação, ao passo que “os
apresentados após a audiência de instrução foram elaborados pela
mesma empresa e técnico, ou seja, foram forjados com a intenção de
lesar e induzir o MM juízo a quo ao erro”. Desse modo, não houve
comprovação dos danos alegados e sua extensão, devendo ser
desconsiderados os documentos inidôneos juntados inoportunamente. No
mais, negam a culpa pelo evento danoso, atribuindo-a ao apelado, pois
este este utilizou o corredor de carros para fazer uma ultrapassagem com
a motocicleta, mas não conseguiu passar pelo veículo conduzido pelo
apelante e colidiu com sua lateral. Acrescentam que o apelante tomou as
medidas necessárias para evitar o acidente e não concorreu para o evento
danoso, sendo de rigor reconhecer a culpa exclusiva da vítima pelo
acidente de trânsito. Além de não comprovados os danos materiais, a
simples ocorrência de acidente de trânsito não tem o condão de gerar
dano moral, inexistindo prova de abalo, resumindo-se os fatos a mero
aborrecimento
do
cotidiano.
Pelo
contrário,
“como
devidamente
comprovado na contestação, logo após o infortúnio o apelado já fazia uso
das redes sociais, onde fazia uso de gracejos, enaltecendo sua suposta
habilidade de 'pilotar' sua motocicleta”. Querem o provimento para julgar
improcedente os pedidos; subsidiariamente, pede a redução da
indenização por danos materiais e exclusão da indenização por dano
moral (fls. 225/240).
Em suas contrarrazões, a parte apelada
pugnou pelo improvimento do recurso. Em síntese, aduz que os réus não
observaram as regras de trânsito e provocaram o acidente, evadindo-se
do local, o que resultou na incapacidade temporária do autor, afastado por
seis meses das atividades laborativas junto ao INSS. Irrelevante não terem
sido juntados com a petição inicial os documentos do afastamento, posto

5 PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
31a Câmara
5
9 Apelação Cível no 1011032-34.2018.8.26.0590
Voto no 30.806
que foi instruída com exames, transferência do hospital, laudos e
diagnósticos, comprovando a gravidade do acidente. Juntou novo
orçamento detalhado porque houve crítica ao anterior, cujo valor foi
majorado pelo acréscimo da mão de obra. Exceto pelo atendimento
médico realizado pelo convênio, “todas as despesas foram suportadas
exclusivamente
pelo
Apelado,
como
remédios,
incapacidade
de
locomoção, cuidados especiais, etc.”. O dano moral está configurado pela
“incapacidade para o trabalho devido ao seu afastamento por 6 (seis)
meses junto ao INSS (de 15/9/2018 a 15/03/2019); de suas atividades
laborativas diante das sérias e intensas lesões sofridas pelo Apelado”,
além de “dor, aflição, desassossego, desgosto e abalo moral”. Pede a
reforma da sentença para majorar a indenização de danos materiais e de
dano moral para R$4.113,54 cada (fls. 243/249).
É o relatório.
O recurso de apelação não comporta
provimento.
A petição inicial foi instruída com cópias
dos boletins de ocorrência policial (fls. 13/14, 15/21 e 26) e requisição ao
IML (fls. 33/34) comprovando o acidente de trânsito, orçamento
demonstrando os danos na motocicleta e valor para reparo (fls. 38), bem
como documentos hospitalares e médicos como prova de sua internação e
a gravidade do acidente (fls. 22, 24/25, 28, 29, 30/32, 35/37). Também
juntou prova de que as lesões sofridas ensejaram o seu afastamento do
trabalho (fls. 23 e 27).
Assim, não obstante o disposto no art.
434 e 435 do CPC, inexistiu prejuízo aos apelantes ou má-fé do autor com
a juntada posterior de orçamento detalhado, laudo do IML e prova da

6 PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
31a Câmara
6
9 Apelação Cível no 1011032-34.2018.8.26.0590
Voto no 30.806
posse da motocicleta (fls. 127/133), pois são documentos relacionados ao
início de prova que instruiu a petição inicial e têm caráter de
complementaridade, sendo necessárias justamente em razão da tese
defensiva dos réus apresentada em contestação. Frise-se que o autor
requereu a produção da prova documental na petição inicial (fls. 08) e na
fase de especificação de provas (fls. 112 e 114/115), sendo deferido na
acertada decisão de saneamento (em que rejeitada a preliminar de
ilegitimidade ativa - fls. 117/120) e na audiência de instrução (fls. 123).
Acrescente-se que foi dada oportunidade ao imprescindível contraditório
aos requeridos (fls. 134/135 e 160/165).
Ademais, importante ressaltar que o C.
Superior Tribunal de Justiça (STJ) vem admitindo a possibilidade de
juntada de documentos até mesmo na fase recursal, desde que não
caracterizada a má-fé e observado o contraditório, como no caso dos
autos. Nesse sentido:
“PROCESSO
CIVIL
E
TRIBUTÁRIO.
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. NOME DO SÓCIO
NA
CDA.
PRESUNÇÃO
DE
LEGITIMIDADE
AFASTADA. O ENTENDIMENTO DO TRIBUNAL DE
ORIGEM QUANTO À POSSIBILIDADE DE JUNTADA
DE DOCUMENTOS NA FASE RECURSAL, DESDE
QUE NÃO OBSERVADA A MÁ-FÉ E ATENDIDO O
CONTRADITÓRIO,
ENCONTRA
GUARIDA
NA
JURISPRUDÊNCIA
DESTA
CORTE.
AGRAVO
REGIMENTAL DA FAZENDA NACIONAL A QUE SE
NEGA PROVIMENTO.
1. A Primeira Seção desta Corte, no julgamento do
REsp.1.104.900/ES, Rel. Min. DENISE ARRUDA, DJe
1o.4.2009, representativo da controvérsia, fixou a
orientação de que se a execução é ajuizada apenas
contra a pessoa jurídica, mas o nome do sócio consta
da CDA, a ele incumbe o ônus da prova de que não
ocorreu nenhuma das circunstâncias previstas no art.
135 do CTN. Da mesma forma, também se
consolidou, no julgamento do REsp. 1.110.925/SP,
Rel. Min. TEORI ALBINO ZAVASCKI, DJe 4.5.2009,
submetido ao rito dos recursos repetitivos, o
entendimento de que, dada a presunção de legitimidade assegurada à CDA, impõe-se ao
executado que figura no título executivo o ônus de

7 PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
31a Câmara
7
9 Apelação Cível no 1011032-34.2018.8.26.0590
Voto no 30.806
demonstrar a inexistência de sua responsabilidade
tributária.
2. Na espécie, o Tribunal de origem acolheu a tese de
ilegitimidade passiva, considerando possível a juntada
de documentos na fase recursal. Neste aspecto, não
destoa da orientação do STJ, que vem admitindo a
possibilidade de juntada de documentos na fase
recursal, desde que não caracterizada a má-fé e
observado o contraditório (REsp. 888.467/SP, Rel.
Min. JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, DJe 6.10.2011).
A parte agravante teve assegurado o exercício do
contraditório,
prevalecendo,
contudo,
silente
a
respeito dos pontos controvertidos.
3. Agravo Regimental da FAZENDA NACIONAL a que
se nega provimento.
(AgRg
no
AREsp
249.726/PB,
Rel.
Ministro
NAPOLEÃO
NUNES
MAIA
FILHO,
PRIMEIRA
TURMA, julgado em 15/04/2019, DJe 22/04/2019).
Em
prosseguimento,
a
discussão
recursal cinge-se à apuração da responsabilidade pelo acidente de
trânsito, com as consequências daí advindas, notadamente no que se
refere aos pleitos indenizatórios.
Trata-se de ação de reparação de
danos embasada nas disposições do art. 186 do Código Civil (CC), que
consagra a teoria da responsabilidade extracontratual ou responsabilidade
aquiliana, sendo que os pressupostos dessa responsabilidade são: ação
ou omissão do agente, relação de causalidade, existência do dano e culpa
do agente.
Dispõe o referido artigo que quando
alguém, por ação ou omissão voluntária (dolo), negligência ou imprudência
(culpa), viola direito ou causa dano a outrem, deve ser responsabilizado
pela reparação dos prejuízos.
A conduta humana é, em regra, a única
causadora dos acidentes de trânsito. O ato de dirigir pode infringir as

8 PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
31a Câmara
8
9 Apelação Cível no 1011032-34.2018.8.26.0590
Voto no 30.806
regras básicas de direção, quer as delineadas em lei e regulamentos
vigentes, quer as ditadas pelo bom senso. Através das formas de conduta,
pode-se perceber a presença ou não da culpa nos acidentes; em algumas,
basta o fato para inferir-se o elemento subjetivo da ilicitude; em outras,
impõe-se a responsabilidade por razões de ordem objetiva.
Forçoso é se dizer que a imputabilidade
é elemento constitutivo da culpa, dela dependendo a responsabilidade e,
para que o ato seja reputado ilícito, urge que represente um resultado de
uma livre determinação de seu autor que transgrida regras de ordem social
e/ou jurídica.
A culpa é formada por três elementos
na previsão do art. 159 do Código Civil (CC), quais sejam, a negligência, a
imprudência e a imperícia, sendo que as espécies se entrelaçam e têm
como significado, respectivamente, a ausência da diligência e prevenção
ou cuidado necessário; precipitação de uma atitude ou desprezo pela
cautela e falta de habilidade em determinado momento.
Da culpa materializada decorre o ato
ilícito que desencadeia a obrigação de reparar os danos suportados por
outrem. A culpa que exsurge da prática de uma atividade determinadora
de um prejuízo é a chamada culpa in comitendo, própria dos acidentes de
trânsito.
No caso, é incontroversa a colisão dos
veículos das partes, cabendo determinar de quem foi a culpa pelo evento
ocorrido.
Dispõe o art. 28 do Código de Trânsito
Brasileiro (CTB) que “o condutor deverá, a todo momento, ter domínio de

9 PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
31a Câmara
9
9 Apelação Cível no 1011032-34.2018.8.26.0590
Voto no 30.806
seu veículo, dirigindo-o com atenção e cuidados indispensáveis à
segurança do trânsito”.
Por sua vez, o art. 35 do CTB
estabelece que antes de iniciar manobra que implique um deslocamento
lateral, o condutor deverá indicar seu propósito de forma clara e com a
devida antecedência, por meio da luz indicadora de direção de seu
veículo, ou fazendo gesto convencional de braço.
Finalmente, ainda sobre as normas
gerais de circulação e conduta objetivando a segurança no trânsito de
veículos, o art. 29 do CTB traz regras importantes ao deslinde desta
demanda, a saber:
“Art. 29. O trânsito de veículos nas vias terrestres
abertas à circulação obedecerá às seguintes normas:
[...]
II - o condutor deverá guardar distância de segurança
lateral e frontal entre o seu e os demais veículos, bem
como em relação ao bordo da pista, considerando-se,
no momento, a velocidade e as condições do local, da
circulação, do veículo e as condições climáticas;
[...]
§ 2o Respeitadas as normas de circulação e conduta
estabelecidas neste artigo, em ordem decrescente, os
veículos de maior porte serão sempre responsáveis
pela segurança dos menores, os motorizados pelos
não motorizados e, juntos, pela incolumidade dos
pedestres” (destaques meus).
Sopesando os elementos dos autos, em
especial a prova testemunhal colhida em Juízo sob o crivo do contraditório,
não há dúvidas que o acidente de trânsito ocorreu por culpa exclusiva do
condutor do veículo Pálio dos requeridos.
A testemunha Rafael Cruz de Jesus
afirmou ter presenciado o acidente de trânsito e que o veículo Pálio

10 PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
31a Câmara
10
9 Apelação Cível no 1011032-34.2018.8.26.0590
Voto no 30.806
trafegava pela faixa da esquerda, onde havia um estreitamento por conta
de manutenção da CPFL. A motocicleta pilotada pelo apelado transitava
no meio da faixa de rolamento da direita, em velocidade compatível com a
via pública, tendo sua trajetória abruptamente interceptada pelo veículo
conduzido pelo corréu Emerson quanto este realizou a troca de faixa,
motivada pela existência de cones de sinalização instalados na pista
esquerda em razão de manutenção realizada no local pela CPFL. A
testemunha asseverou que o automóvel Pálio chegou a atingir alguns
cones de sinalização antes de mudar bruscamente de faixa e atingir a
motocicleta. Esclareceu que a parte frontal direita do veículo bateu na
motocicleta derrubando seu piloto no solo e que o motorista do veículo
PÁLIO fugiu do local do acidente. Embora perseguido pela testemunha
sinalizando para que parasse, foi embora. Assegurou que o motociclista
não realizava ultrapassagem pelo corredor existente entre dois
automóveis, mormente porque naquele momento havia somente o veículo
dos requeridos (gravado pelo sistema audiovisual - fls. 125).
Impende ressaltar, mais uma vez, que
os veículos de maior porte serão sempre responsáveis pela segurança dos
menores (art. 29, §2o, do CTB). Ora, se o condutor do automóvel (maior
parte), antes de mudar de faixa de rolamento, tivesse aguardado a
passagem do veículo de menor porte (motocicleta) que transitava
regularmente na faixa da direita, certamente não teria ocorrido o acidente
de trânsito.
Portanto, o condutor do veículo Pálio,
em decorrência de conduta imperita, negligente e imprudente ao proceder
manobra de transposição da faixa esquerda para a direita e atingir a
motocicleta, não se comportou conforme as regras de trânsito supra
transcritas.
Determinada a culpa do condutor do

11 PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
31a Câmara
11
9 Apelação Cível no 1011032-34.2018.8.26.0590
Voto no 30.806
automóvel pelo acidente, acertada a sentença de procedência parcial para
condenar solidariamente os réus a indenizarem os danos materiais e moral
sofridos pelo autor, ora apelado, com amparo nos arts. 186 e 927 do
Código Civil (CC).
No que tange às verbas indenizatórias,
notadamente aos danos materiais, a impugnação genérica dos réus não
comporta acolhida, prevalecendo o montante indenizatório fixado com
base no pedido inicial e orçamento que o acompanhou (fls. 38),
constituindo
os
relatórios
posteriores
mero
complemento
para
detalhamento (fls. 127/130). De outro, os requeridos não trouxeram
qualquer elemento concreto para infirmar os valores arbitrados ou que
sejam fraudulentos. Ademais, a tradição do bem móvel (motocicleta) foi
devidamente comprovada (fls. 133).
A propósito, merece transcrição a
irretocável fundamentação do douto Magistrado de primeiro grau na
fixação da indenização por danos materiais, integralmente ratificada neste
julgamento, verbis:
“A prova documental trazida à lume revela, quantum
satis, que o autor exerce os direitos de posse e
propriedade
sobre
a
motocicleta
envolvida
no
acidente, certo que, cuidando-se de bem móvel, o
domínio é transferido pela tradição da res, havendo
declaração firmada pelo titular dominial da entrega em
caráter definitivo formalizada (fls. 133). No mais, os
relatórios de fls. 38, 127/128 e 129/130 são
complementares, indicando, com precisão, as peças
deterioradas pela queda da motocicleta ao solo, não
se olvidando, ainda, que o prejuízo material apontado
é compatível com os documentos oficiais elaborados
por ocasião do acidente de trânsito (fls. 13/21). No
mais, o valor apontado na peça vestibular para o
conserto do veículo se afigura escorreito em relação
aos danos causados, inexistindo mínimo indício de
sobrepreço, de modo que a estimativa apresentada
pelo requerente, no importe de R$ 3.076,04, para
outubro de 2018 (fls. 38), deve ser acolhida,
especialmente considerando o valor de mercado da
motocicleta marca Yamaha, Modelo FACTOR YBR

12 PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
31a Câmara
12
9 Apelação Cível no 1011032-34.2018.8.26.0590
Voto no 30.806
150 ED, ano 2016/2017).” (fls. 218).
Outrossim, concernente ao dano moral,
não há dúvidas de que restou configurado. A princípio, convém ressaltar a
lição do ilustre ORLANDO GOMES ao retratar sua dupla função, de
expiação, em relação ao culpado, e de satisfação, em relação à culpa,
ressalvando serem tão somente compensáveis:
“Dano moral é, portanto, o constrangimento que
alguém experimenta em consequência de lesão em
direito personalíssimo, ilicitamente produzida por
outrem. (...) Observe-se, porém, que esse dano não é
propriamente indenizável, visto como indenização
significa eliminação do prejuízo e das consequências,
o que não é possível quando se trata de dano
extrapatrimonial. Prefere-se dizer que é compensável.
Trata-se de compensação, e não de ressarcimento.
Entendida nestes termos a obrigação de quem o
produziu, afasta-se a objeção de que o dinheiro não
pode ser o equivalente da dor, porque se reconhece
que, no caso, exerce outra função dupla, a de
expiação, em relação ao culpado, e a de satisfação,
em relação à culpa.” (“Obrigações”, 11a ed. Forense,
pp. 271/272).
No que tange à necessidade de
comprovação, importa ainda notar que a caracterização do dano moral
decorre da própria conduta lesiva, sendo aferido segundo o senso comum
do homem médio, conforme leciona CARLOS ALBERTO BITTAR:
“... na concepção moderna da teoria da reparação dos
danos morais prevalece, de início, a orientação de
que a responsabilização do agente se opera por força
do simples fato da violação (...) o dano existe no
próprio fato violador, impondo a necessidade de
resposta, que na reparação se efetiva. Surge “ex
facto” ao atingir a esfera do lesado, provocando-lhe as
reações negativas já apontadas. Nesse sentido é que
se fala em “damnum in re ipsa”. Ora, trata-se de
presunção absoluta ou “iure et de iure”, como a
qualifica a doutrina. Dispensa, portanto, prova em
contrário. Com efeito corolário da orientação traçada é
o entendimento de que não há que se cogitar de
prova de dano moral.” (“Reparação Civil por Danos
Morais”, Editora Revista dos Tribunais, 2a Ed., pp.
202-204).
Para caracterizar o dano moral, faz-se

13 PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
31a Câmara
13
9 Apelação Cível no 1011032-34.2018.8.26.0590
Voto no 30.806
necessária a presença de dano grave a justificar o montante da concessão
a título de satisfação de ordem pecuniária ao ofendido e a aferição do grau
de ilicitude e contribuição para o evento danoso a fim de modulá-lo.
A dificuldade inerente a tal atividade
reside no fato de a lesão a bens extrapatrimoniais não ser passível de
exata quantificação monetária, uma vez que seria impossível determinar o
exato valor da honra, do bem-estar, do bom nome ou da dor suportada
pelo ser humano.
Não existem, na legislação, critérios
objetivos a serem adotados. A doutrina e a jurisprudência apontam para a
necessidade de cuidado, devendo o valor estipulado atender de forma
justa e eficiente a todas as funções atribuídas à indenização: ressarcir a
vítima pelo abalo sofrido (função satisfativa) e punir o agressor de forma a
não encorajar novas práticas lesivas (função pedagógica).
Com essa lógica, toma-se por base
aspectos do caso concreto extensão do dano, condições socioeconômicas
e culturais das partes, condições psicológicas e grau de culpa dos
envolvidos para definir o valor que deve ser arbitrado, de maneira que ele
atinja de forma relevante o patrimônio do ofensor sem, contudo, ensejar
enriquecimento ilícito da vítima.
Neste caso, evidentes os reflexos na
vida do autor, gerados pelo acidente e por seus desdobramentos, bem
como a gravidade dos fatos e suas consequências, como se dessume da
extensa documentação médica juntada e do depoimento da testemunha
colhido em Juízo, não se podendo olvidar que a imprudência e imperícia
do condutor do veículo de propriedade dos réus colocou em risco a vida do
autor.

14 PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
31a Câmara
14
9 Apelação Cível no 1011032-34.2018.8.26.0590
Voto no 30.806
E,
como
bem
ressaltou
o
douto
Magistrado de primeiro grau às fls. 219 da sentença “No caso do
requerente esse prejuízo é evidente e decorre das sérias lesões sofridas,
gerando-lhe intenso sofrimento até que superasse, de forma parcial, os
ferimentos experimentados e voltasse a ter uma rotina normal”.
Não se pode ignorar a gravidade das
lesões demonstrada pela documentação médica que instruiu a petição
inicial, resultando no afastamento do autor de suas atividades profissionais
(fls. 22/37). Frise-se, ainda, que o condutor do automóvel fugiu do local do
acidente, deixando o autor à própria sorte.
Presente, portanto, o injusto e grave
sofrimento imposto pelos réus ao autor, configurando o dano moral de que
trata o legislador constitucional, fazendo possível e necessária sua
indenização.
A indenização por dano moral tem
caráter dúplice: serve de consolo ao sofrimento experimentado pelo
ofendido e tem cunho educativo ao causador do dano, com a finalidade de
que aja de modo a evitar novas vítimas e ocorrências semelhantes. Não
pode ser fonte de enriquecimento de um, mas também não pode ser tão
irrisória que não provoque qualquer esforço ao devedor para adimpli-lo.
Nesse passo, configurado o dano moral,
resta ao juiz perquirir qual a sua extensão, para então fixar o quantum
indenizatório. Destarte, à míngua de uma legislação tarifada, deve o juiz
socorrer-se
dos
consagrados
princípios
da
razoabilidade
e
proporcionalidade, de modo que a quantificação não seja ínfima, a ponto
de não se prestar ao desiderato de desestímulo dos atos ilícitos e
indesejáveis. Ao mesmo tempo, não pode ser tão elevada, que implique
enriquecimento sem causa.

15 PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
31a Câmara
15
9 Apelação Cível no 1011032-34.2018.8.26.0590
Voto no 30.806
No presente caso, considero que o valor
arbitrado a título de dano moral em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos
reais) para o autor deve ser mantido, por bem se amoldar à hipótese sub
judice, não comportando a redução pleiteada subsidiariamente no recurso.
Anoto que não comporta conhecimento
o pedido de majoração das indenizações deduzido em contrarrazões, pois
essa pretensão deveria ter sido veiculada por meio de recurso de apelação
ou adesivo.
Em suma: como o reclamo recursal se
mostrou insubsistente para comprometer o convencimento externado na
respeitável decisão monocrática, é de rigor a sua manutenção por seus
próprios e por estes fundamentos.
Por fim, nos termos do art. 85, § 11, do
Código de Processo Civil (CPC), devem ser majorados os honorários
advocatícios dos patronos da parte apelada.
Ante o exposto, por meu voto, nego
provimento ao recurso de apelação interposto pelos requeridos, para
manter hígida a r. sentença proferida. Levando em conta o trabalho
adicional realizado em grau recursal, majoro para 15% (quinze por cento)
os honorários advocatícios da patrona da parte apelada fixados na
sentença, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, observada a gratuidade da
justiça concedida (fls. 186).
Assinatura Eletrônica
ADILSON DE ARAUJO
Relator